Tribunal: TJPA
Processo: 0001711-33.2016.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001711-33.2016.8.14.0125

APELANTE: VERA LUCIA MAGRI PEDROSO

APELADO: MARCELO GONCALVES DE SOUSA, R E M ELETROMOTOS LTDA ELETROPREMIOS, RAIMUNDO DE ALENCAR MATOS, AGUINALDO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.

1.

Interposto o recurso depois de decorrido o prazo legal de 15 dias úteis, impõe-se o seu não conhecimento, em razão da intempestividade.

2.

Apelação não conhecida.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0001711-33.2016.8.14.0125

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA (VARA ÚNICA)

APELANTE: VERA LUCIA MAGRI PEDROSO

APELADOS: MARCELO GONÇALVES DE SOUSA; R E M ELETROMOTOS LTDA ELETROPREMIOS; RAIMUNDO DE ALENCAR MATOS; AGUINALDO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
VERA LUCIA MAGRI PEDROSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA que, nos autos da
“Ação Desconstitutiva de Contrato e Restitiição de Numerário, Cumulada Com Indenização por Danos Morais”,
julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
R&M ELETROMOTOS LTDA ELETROPREMIOS; AGUINALDO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR; MARCELO GONÇALVES DE SOUSA; RAIMUNDO DE ALENCAR MATOS.

Em suas razões recursais, a apelante requer que
“seja dado provimento ao presente recurso de apelação para ver se reformado a decisão do juízo primário julgado totalmente procedentes os pedidos da presente ação, requer ainda a condenação do requerido/recorrido em custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% dos créditos a receber e demais despesas de praxe e estilo; Requer e reitera finalmente a parte autora, os benefícios da justiça gratuita nos estritos termos da lei”
.

Vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório. Sem redação final.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO
Nº 0001711-33.2016.8.14.0125

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA (VARA ÚNICA)

APELANTE: VERA LUCIA MAGRI PEDROSO

APELADOS: MARCELO GONÇALVES DE SOUSA; R E M ELETROMOTOS LTDA ELETROPREMIOS; RAIMUNDO DE ALENCAR MATOS; AGUINALDO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o Recurso não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade.

Com efeito, a decisão recorrida foi
publicada no Diário de Justiça
(ed. 6588/2019) na data de 30/01/2019, fluindo, desse modo, a partir do dia útil seguinte, 31/01/2019 (quinta-feira), o termo inicial (
‘dies a quo’
) para interposição da Apelação,
findando tal lapso (
‘dies ad quem’
) no dia 20/02/2019.

Frise-se, inclusive, que a publicação da sentença no Diário de Justiça ocorreu regularmente, com menção expressa ao nome da parte requerente e de seu advogado constituído nos autos, indicado ainda o número de inscrição na OAB.

Destarte, a apelação foi protocolada tão somente em 12/06/2019, ou seja, de modo extemporâneo, haja vista que ultrapassados quase 04 (quatro) meses após o término do prazo legal para a interposição.

Ressalta-se que a demonstração da tempestividade recursal é providência que compete à parte, ônus o qual não se desincumbiu.

Precedentes deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. TRATAMENTO MÉDICO. DECISÃO MONOCRATICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL POR TER SIDO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS ASSENTADOS NA DECISÃO IMPUGNADA ACERCA DA INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Recurso de Apelação protocolizado a destempo não pode ser conhecido face a ausência de pressuposto extrínseco e implemento da preclusão temporal. 2. Agravo conhecido e improvido. À unanimidade”.
(TJPA, Acórdão 187.752, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 12/03/2018, Publicado em 03/04/2018)

........................................................................................................

“PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO OCORRÊNCIA DE FERIADO APENAS INFLUENCIA NA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL QUANDO SE DÁ NO DIES A QUO OU NO DIES AD QUEM QUANDO ENTÃO SE PRORROGA O INÍCIO OU O TÉRMINO DESTE PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(TJPA, Acórdão 113.485, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 22/10/2012, Publicado em 26/10/2012).

Ante o exposto, em razão de sua intempestividade,
nego seguimento ao Recurso
, por restar inadmissível.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/05/2023